Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704189-24.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR A. DE OLIVEIRA MOVEIS EIRELI, LINDOMAR AFONSO DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo requerente, LINDOMAR A. DE OLIVEIRA MOVEIS EIRELI., contra sentença proferida em ação ordinária, proposta em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. Antes do julgamento do recurso de apelação, o requerente apresenta petição por meio da qual comunica a realização de acordo com o réu e requer a sua homologação (ID 29157140.) É o breve relato. Decido. Providenciem, as partes, a assinatura do acordo, para que o mesmo possa ser homologado. A suposta transação apresentada, sem a assinatura das partes, não pode ser homologada. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2023 19:16:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador